Tribunal: STF
Processo: HC 64849
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO PELA PRATICA DA CONTRAVENÇÃO PREVISTA
NO ART. 61 DA LEI ESPECIFICA, PENDENTE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUSCETIVEL DE SER REMEDIADO POR
'HABEAS CORPUS'.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.